Tribunal: TJES
Processo: 0002190-21.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002190-21.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR LUCAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002190-21.2020.8.08.0006

APELANTE: ADEMAR LUCAS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR NÃO HOUVE. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ABIGEATO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Ademar Lucas dos Santos contra a sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado, buscando a desclassificação para receptação culposa e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante se enquadra em furto qualificado ou receptação culposa; e (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena, em razão do abigeato, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação da conduta do apelante para receptação culposa não é cabível, pois o conjunto probatório indica dolo na sua ação. O apelante é empresário do ramo de carnes, possui condenação anterior por receptação, adquiriu os semoventes por preço vil e sem a documentação obrigatória (Guia de Trânsito Animal - GTA).

A confissão dos corréus, sob o crivo do contraditório, ratifica que a participação do apelante foi muito além de simples receptação, configurando coautoria no crime de furto, já que agiu como mentor intelectual do crime, instigou os corréus e forneceu sua caminhonete para o transporte da
res furtiva
.

Não há
bis in idem
na dosimetria da pena, pois as duas qualificadoras (concurso de agentes e abigeato) foram utilizadas uma única vez, em momentos distintos do sistema trifásico. O concurso de agentes foi usado para tipificar a conduta, enquanto o abigeato serviu como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A pena foi corretamente agravada na segunda fase em razão da reincidência do apelante, que ostenta condenação anterior por receptação de semoventes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A conduta de um agente que idealiza, instiga e fornece os meios para a prática de furto de semoventes configura coautoria, e não receptação, mesmo que não participe da execução material do crime.

Não configura bis in idem a utilização de uma qualificadora do crime para tipificar a conduta (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) e outra, de forma residual, como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena (art. 155, § 6º, do Código Penal).

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, 155, § 4º, IV, § 6º, e 180, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002190-21.2020.8.08.0006

APELANTE: ADEMAR LUCAS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO CASSIO MANTOVANI DE FREITAS - ES16934

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADEMAR LUCAS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (ID 13697716), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, e § 6º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, em razão da reincidência, além do pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 14294088), a Defesa pugna pela desclassificação do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, e § 6º, do Código Penal) para o de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal). Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda imposta.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em sede de contrarrazões (ID 14464124), refutou os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida. Sustentou que as provas demonstram inequivocamente que o apelante atuou como mentor intelectual dos furtos, instigando os corréus e prestando auxílio material para a consecução do crime, o que caracteriza a coautoria, e não o delito de receptação.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado no ID 15732972, opinou pelo parcial provimento do recurso, sob o fundamento de que, nada obstante as circunstâncias fáticas afastem a modalidade culposa, não restou provada de forma inequívoca a participação direta do apelante no crime de furto, amoldando-se melhor sua conduta ao tipo penal de receptação simples dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal).

A presente ação penal apura a prática de furto qualificado de semoventes (abigeato), imputado aos réus Ademar Lucas dos Santos, Cleone Pereira de Brito e Aladiones dos Reis da Silva.

A exordial acusatória (ID 13697714, Vol. 01, pp. 03/06) detalha dois eventos criminosos ocorridos no Sítio Santana, em Aracruz/ES. O primeiro, em 04 de maio de 2020, envolveu a subtração de dois bovinos da vítima Edilson Loureiro Ribeiro. O segundo, em 19 de maio de 2020, resultou na subtração de mais dois animais, um pertencente novamente a Edilson Loureiro Ribeiro e, o outro, de propriedade das vítimas Lúcio Rocha Ribeiro e João Carlos Gratz Ribeiro, totalizando um prejuízo estimado em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Ressai, ainda, que Ademar Lucas dos Santos, empresário do ramo de carnes (proprietário de açougue) e já condenado anteriormente por receptação de semoventes, agiu como o mentor intelectual dos crimes, havendo procurado Cleone Pereira de Brito para que este lhe arranjasse “gado fácil”, ou seja, de procedência ilícita. Cleone, por sua vez, convidou Aladiones dos Reis da Silva para executar os furtos. O
modus operandi
consistia em cortar a cerca da propriedade das vítimas, manejar os animais para um curral vizinho e, em seguida, embarcá-los na caminhonete de Ademar, que realizava o transporte e pagava um valor muito abaixo do praticado no mercado, sem qualquer documentação fiscal.

Consta que, durante a fase inquisitorial, os réus Cleone e Aladiones, após inicialmente negarem, confessaram a prática dos furtos, detalhando que agiram sob ordens de Ademar, que não só idealizou os crimes como também forneceu o meio para o transporte da
res furtiva
. Ademar admitiu ter comprado os animais por R$ 5.000,00, valor descrito como
“totalmente desconexo com a realidade do mercado bovino”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pleiteia, como tese principal, a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), argumentando que o apelante não participou do furto e que adquiriu os semoventes sem conhecimento da procedência ilícita

No caso em comento, a
materialidade
do furto dos semoventes é inconteste, assim como a participação dos corréus Cleone Pereira de Brito e Aladiones dos Reis da Silva, que confessaram a execução material do crime em juízo. A questão nodal é a precisa delimitação da participação do apelante Ademar

No tocante à
autoria
, é de se pontuar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o apelante
ADEMAR LUCAS DOS SANTOS
negou
a
participação no crime de furto, afirmando, contudo,
haver
comprado três semoventes (uma vaca e duas novilhas) dos corréus Cleone e Aladiones em uma única ocasião
. Relatou que os corréus foram até seu estabelecimento comercial para oferecer os animais e, como tinha interesse, foi ao local indicado com sua caminhonete para vê-los,
acertando a compra pelo valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, pagos em dinheiro no mesmo dia
.
O acusado justificou o valor negociado, alegando que não foi muito abaixo do mercado, pois “a vaca era velha
e tirou o valor dos menores”, e que o preço foi calculado com base na arroba, tratando-se de “animais fraquinhos”. Sobre a procedência, declarou que os vendedores lhe disseram que o gado havia sido recebido como pagamento por um serviço prestado ao patrão, cujo contato telefônico seria de difícil acesso.
Admitiu, ainda, que não havia Guia de Trânsito Animal (GTA) para o transporte dos semoventes e que, ao chegar ao local para buscar os animais, não saiu de seu veículo e que os corréus abriram uma porteira para embarcar o gado, que já se encontrava preso
, não tendo visto qualquer cerca cortada. Por fim,
informou que levou os animais para uma propriedade sua, mas os vendeu logo em seguida
, após um vizinho avaliar que não serviriam para a produção de leite.

Por sua vez, as vítimas
Edilson Loureiro Ribeiro e João Carlos Gratz Ribeiro
, ouvidas em Juízo (depoimentos transcritos na sentença),
confirmaram a subtração de quatro cabeças de gado de uma propriedade arrendada onde o réu Aladiones trabalhava
. Relataram que
o crime ocorreu após os executores cortarem a cerca do pasto, moverem os animais para um curral vizinho e os embarcarem na caminhonete do apelante, Ademar Lucas dos Santos
. A vítima Edilson acrescentou que
a participação de Ademar foi corroborada por um vizinho que viu sua caminhonete no local e por imagens de câmeras de segurança que flagraram o veículo transportando os animais
. Ambas as vítimas afirmaram que, após o início das investigações, os corréus
Cleone e Aladiones
a
s procuraram para confessar a autoria do furto, admitindo que pegaram os animais e os venderam para Ademar.

O corréu
ALADIONES
, em seu segundo depoimento na fase policial, afirmou acreditar que Ademar Lucas “
sabia que o gado era de procedência duvidosa, uma vez que ele havia feito um acordo com o CLEONE e quando foi buscar os animais no curral era visível que era uma transação irregular”.

Frente a tal cenário, impende salientar que a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, conforme pleiteado pela defesa, não se mostra cabível.

Como cediço, a receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP) pressupõe que o agente, por ignorância ou desatenção, adquire bem que, pela natureza, desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem o oferece, deve presumir-se obtido por meio criminoso.

No caso em tela, o conjunto probatório indica a presença de dolo na conduta do apelante, afastando a modalidade culposa. O apelante é empresário do ramo de carnes (proprietário de um açougue), possui condenação anterior por receptação e adquiriu os semoventes por um preço "totalmente desconexo com a realidade do mercado bovino" e sem a devida documentação fiscal (GTA). É de se pontuar que o valor de R$ 5.000,00 por três animais, um deles adulto, é manifestamente vil, incapaz de justificar-se com a alegação de que a "vaca era velha".

Nesse ponto, vale salientar que uma pessoa com experiência no ramo comercial sabe que uma transação em tais condições, sem o mínimo de formalidade, é altamente suspeita. Ademais, a justificativa apresentada pelos vendedores, de que receberam os animais como pagamento de serviço, sem contato com o suposto patrão, é inverossímil.

Diante de tal panorama, a ausência de cautela mínima, como a exigência de nota fiscal ou Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para o transporte de bovinos, reforça a conclusão de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita dos bens. Outrossim, a reiteração delitiva (condenação anterior por receptação) corrobora a desídia, indicando que o apelante não desconhecia os mecanismos do crime.

Logo, não há que se falar em ausência de dolo ou em simples descuido ou imprudência na aquisição, mas em uma ação consciente e volitiva de adquirir bens de procedência ilícita, afastando a receptação culposa.

Sobreleva frisar, ainda, que, a Procuradoria de Justiça opina pela desclassificação do crime para receptação dolosa, sob o argumento de que não houve prova inequívoca da participação direta do apelante no crime de furto.

No entanto, a análise detida do conjunto probatório revela que a participação do apelante foi muito além de simples receptação, porquanto não se trata de um agente que apenas adquiriu um bem furtado, mas de um coautor do furto.

Nesse contexto, insta consignar que o apelante Ademar foi o mentor intelectual dos crimes, eis que procurou o corréu Cleone para arranjar
“gado fácil”
. Agindo assim, Ademar instigou a prática delitiva, dando a causa eficiente para a sua ocorrência, nos termos do art. 29, do Código Penal, segundo o qual
“quem, de qualquer forma, concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas”
.

De mais a mais, o apelante, além de instigar o crime, participou de forma crucial ao fornecer sua caminhonete para o transporte da
res furtiva
. A execução do crime, que se iniciou com o corte das cercas e o manejo dos animais, foi complementada por sua ação de buscar e transportar os animais, configurando uma conduta decisiva para a consumação delitiva.

Digno de nota ressaltar, ainda, que a confissão dos corréus, sob o crivo do contraditório, ratifica que a participação do apelante foi muito além de simples receptação, configurando coautoria no crime de furto, já que agiu como mentor intelectual do crime, instigou os corréus e forneceu sua caminhonete para o transporte da
res furtiva
.

Nesse sentido, a conduta de Ademar se amolda perfeitamente à figura do coautor, e não de um mero receptador. O crime de furto, consumado pelos três agentes, configura o concurso de pessoas. A coautoria é verificada por meio da divisão de tarefas para a consecução de um fim comum, o que se observa nitidamente no caso. Enquanto os corréus Cleone e Aladiones realizaram a subtração física dos semoventes, o apelante Ademar foi o idealizador e o responsável pela retirada dos animais do local do crime.

À luz de tais considerações, a manutenção da condenação pela prática de furto qualificado pelo concurso de agentes é medida que se impõe, restando inviável a pretendida desclassificação.

Subsidiariamente, a Defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a valoração negativa das
“circunstâncias do crime”
, em razão do
“contexto de abigeato”
, configuraria
bis in idem
, uma vez que o furto de semoventes já é qualificado pelo § 6º, do art. 155, do Código Penal.

Ora, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“(...) havendo a presença de duas qualificadoras, uma deve ser utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, e a outra valorada como agravante quando da confecção da segunda fase da dosimetria como agravante genérica, desde que não haja previsão legal expressa, ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstância judicial negativa a fundamentar a majoração da pena-base (AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020)”.

No caso vertente, o Juízo sentenciante qualificou o crime de furto por duas circunstâncias, o concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) e o abigeato (art. 155, § 6º, do Código Penal).

Diante disso, nota-se que o concurso de agentes foi utilizado para tipificar a conduta, fixando a pena-base em abstrato (02 a 08 anos), enquanto a qualificadora do abigeato foi usada, de forma residual, na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Desse modo, ambas as qualificadoras, que denotam um maior grau de reprovabilidade da conduta, foram consideradas uma única vez, em momentos distintos do sistema trifásico da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem.

Insta registrar, ainda, que, na segunda fase, a pena foi corretamente agravada em razão da reincidência do apelante, que ostenta condenação transitada em julgado por crime de receptação de semoventes (autos n° 0002773-45.2016.8.08.0006), o que demonstra sua propensão a práticas delitivas da mesma natureza e justifica a necessidade de uma reprimenda mais severa.

As regras do concurso formal e do crime continuado também foram aplicadas de maneira fundamentada e proporcional, de modo que não há quaisquer reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)